Tribunal: STF
Processo: Rcl 81757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GMR Souza Transportes Ltda. - ME em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal de Balsas/MA (Processos 0800569-22.2024.8.10.0147 e 0800570-07.2024.8.10.0147), que teriam, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no RE 197.917, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, RE 388.312, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, no Tema 161-RG, RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, no Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante ajuizou duas ações indenizatórias com base em responsabilidade civil contratual, visando a reparação de prejuízos sofridos em razão de:



    1. Imobilização indevida de seus caminhões por dias em pátios logísticos, sem agendamento adequado da descarga, afrontando o art. 11 da Lei 11.442/2007; 



    2. Danos morais e materiais causados por retenção ilegal de motorista e tentativa de coagir transportador a emitir boletim de ocorrência inverídico após extravio de parte da carga.



    Nos dois processos, a Turma Recursal julgou improcedentes os pedidos, ignorando provas documentais e robustas (tickets de entrada, comprovantes de despesas, áudios, prints, boletins de ocorrência) e limitando-se a considerar exclusivamente o tempo final de descarga, sem apreciar os dias de retenção anterior causados pela parte contratante, violando a jurisprudência dominante do STF sobre o devido processo legal e ampla defesa. 



    Ademais, mesmo tendo a Reclamante sido beneficiária da gratuidade da justiça, a Turma Recursal determinou o pagamento de custas processuais, impondo-lhe ônus financeiro incompatível com sua condição reconhecida nos autos. No Agravo Interno, foi expressamente requerida a devolução das custas indevidamente exigidas, pleito que tampouco foi analisado, em flagrante violação ao direito de acesso à justiça e à isonomia processual.”



    Ao final, no mérito, requer “seja reconhecida a nulidade dos acórdãos reclamados, determinando-se novo julgamento pela Turma Recursal com análise completa das provas e fundamentos da Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo Interno interposto por GMR Souza Transportes Ltda. - ME, ora Reclamante, em face de acórdão que, em julgamento conjunto, negou provimento aos Recursos Inominados (Processos 0800569-22.2024.8.10.0147 e 0800570-07.2024.8.10.014), não foi conhecido pelo Juiz Relator, por ausência de cabimento na hipótese, à luz do art. 1.021, do CPC (eDoc. 6, fls. 7-8).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente